Tribunal: TJPA
Processo: 0807019-23.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807019-23.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: BRUNNO ARANHA E MARANHAO

AGRAVADO: E.G. RENDEIRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITOS CONTRAÍDOS APÓS AVERBAÇÃO DE ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Geberson Souza do Nascimento contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de exclusão do agravante do polo passivo, reconhecendo sua legitimidade passiva com base no artigo 1.032 do Código Civil, o qual estabelece responsabilidade solidária do sócio retirante até dois anos após a averbação da alteração societária. O agravante alega que os débitos questionados referem-se a obrigações surgidas após sua retirada formal da sociedade, registrada em 30/09/2020, enquanto os aluguéis inadimplidos datam de 20/10/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o agravante, ex-sócio retirante, pode ser responsabilizado por débitos referentes a contrato de locação inadimplido após sua retirada do quadro societário;
(ii) verificar se a responsabilidade solidária do sócio retirante, nos termos do artigo 1.032 do Código Civil, abrange débitos contraídos após a averbação da alteração societária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.032 do Código Civil impõe ao sócio retirante responsabilidade solidária pelas obrigações sociais contraídas até dois anos após a averbação da alteração societária, limitando-se, porém, às obrigações existentes até a data da retirada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a responsabilidade do ex-sócio pelo prazo de dois anos não abrange débitos contraídos após sua retirada do quadro societário.

No caso concreto, os débitos que fundamentam o cumprimento de sentença datam de 20/10/2020, enquanto a averbação da retirada do agravante ocorreu em 30/09/2020, sendo posterior à alteração societária.

Não se verifica transferência automática de responsabilidade ao ex-sócio por débitos surgidos após sua saída formal da sociedade, inexistindo base jurídica para mantê-lo no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do ex-sócio, prevista no artigo 1.032 do Código Civil, limita-se às obrigações sociais contraídas enquanto mantinha a condição de sócio, ainda que o prazo de dois anos após a averbação da alteração societária não tenha expirado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.032.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.537.521/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geberson Souza do Nascimento, assistido pela Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0800450-74.2022.8.14.0097, indeferiu o pedido de exclusão do agravante do polo passivo, reconhecendo a sua legitimidade com base na regra do artigo 1.032 do Código Civil, a qual impõe responsabilidade solidária ao sócio retirante até dois anos após a averbação da alteração societária.

Em suas razões, o agravante sustenta que, apesar de sua retirada formal da sociedade G.R. Siqueira EIRELI ter sido registrada em 30/09/2020, os débitos que fundamentam o cumprimento de sentença referem-se a aluguéis inadimplidos a partir de 20/10/2020, momento em que ele já não era mais sócio da referida empresa. Argumenta que, segundo o entendimento jurisprudencial, a responsabilidade do ex-sócio se restringe a obrigações sociais contraídas durante o período em que ainda mantinha tal qualidade, pleiteando, assim, a reforma da decisão agravada para que seja declarada sua ilegitimidade passiva na execução em curso

.

Por sua vez, o recorrido E.G. Rendeiro Ltda apresenta contrarrazões, alegando, preliminarmente, que o agravo não ataca de forma específica os fundamentos da decisão agravada, incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da decisão de primeiro grau, sustentando que a responsabilidade do sócio retirante, nos termos do artigo 1.032 do Código Civil, é aplicável aos débitos aqui discutidos, haja vista o lapso temporal entre a retirada e a ocorrência dos fatos

.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

A questão em exame

cinge-se
em determinar se o agravante, Geberson Souza do Nascimento, pode ser considerado parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença referente a débitos oriundos de contrato de locação, cujas parcelas em atraso datam de 20 de outubro de 2020, após a retirada do agravante do quadro societário da empresa executada, G.R. Siqueira EIRELI, cuja averbação na Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA) ocorreu em 30 de setembro de 2020.

O juízo de primeiro grau entendeu que o agravante ainda estaria sujeito às obrigações sociais, em razão do disposto no artigo 1.032 do Código Civil, que assim prevê:

"A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação."

O dispositivo legal citado estabelece a responsabilidade temporal do ex-sócio por obrigações sociais anteriores ao seu desligamento, até o limite de dois anos após a averbação da alteração contratual, no entanto, a controvérsia em exame não está apenas na aplicação do prazo de dois anos, mas sim na análise do momento em que as obrigações foram contraídas e se estas são anteriores ou posteriores à retirada do agravante da sociedade.

O agravante alega, de forma consistente, que os débitos objeto do cumprimento de sentença referem-se a aluguéis inadimplidos a partir de 20 de outubro de 2020, ou seja, em momento posterior à sua saída do quadro societário, o que, segundo ele, afastaria sua responsabilidade passiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao dispor que a responsabilidade do ex-sócio pelo prazo de dois anos após a sua retirada limita-se às obrigações sociais contraídas enquanto este ainda detinha a condição de sócio. Confira-se:

"Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade."
(STJ - REsp 1.537.521/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/02/2019).

Dessa feita, chega-se à digressão de que as alterações no quadro societário, ainda que não comunicadas expressamente ao locador, não implicam em transferência automática de responsabilidade para o ex-sócio, salvo se restar comprovada a existência de débitos contraídos antes da alteração societária.

No caso em apreço, o agravante demonstrou que a alteração do quadro societário foi devidamente registrada em 30 de setembro de 2020, enquanto os débitos referentes ao contrato de locação passaram a ser inadimplidos somente a partir de 20 de outubro de 2020.

Nesse contexto, o agravante não pode ser responsabilizado pelas obrigações surgidas após o seu desligamento formal da sociedade, não se aplicando, portanto, o disposto no artigo 1.032 do Código Civil.

Dessa forma, resta evidente que o agravante não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução, razão pela qual o recurso deve ser provido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E CONCEDER PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e declarar a ilegitimidade passiva de Geberson Souza do Nascimento, determinando sua exclusão do polo passivo do cumprimento de sentença.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 19/02/2025